Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713536-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCEIR SOARES DA SILVA contra decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu embargos de declaração e indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0752812-66.2024.8.07.0001. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual nulidade da decisão por violação ao parágrafo único do art. 492 do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de clareza da decisão sobre o cabimento ou não do requerimento de limitação dos descontos nos autos de origem (“caso pretenda, como causa de pedir, o reconhecimento de que os descontos realizados em seu contracheque se encontram acima da margem consignável legal, o autor deverá observar a via eleita adequada”). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025 11:33:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador